Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. DOMÍNIO. TERRACAP. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A ocorrência de problemas técnicos no PJe, tornando-o indisponível, implica na prorrogação automática do prazo vencido para o primeiro útil seguinte.
2. Rejeita-se a alegação de irregularidade formal do recurso se as razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença.
3. O reconhecimento judicial da propriedade pública da área discutida em outros autos implica em perda superveniente do interesse de agir da pretensão de declaração de nulidade de escritura pública firmada entre particulares.
4.A fixação da verba honorária é regrada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado, ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.